Tribunal: STF
Processo: HC 247982
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 204.450/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), de exercício ilegal da medicina (art. 282, parágrafo único, do CP) e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), porque,



    agindo com dolo eventual e, portanto, assumindo o risco de produzir o resultado, por motivo torpe, com emprego de veneno, à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, realizou procedimento cirúrgico invasivo com utilização de cortes e perfuração, além de uso de anestésico, em iris Dorotéa Nascimento Martins, causando-lhe as lesões corporais descritas no Relatório de Necropsia de fls. 552/607, as quais vieram a ser a causa efetiva de sua morte. 



    Nas mesmas circunstâncias espaço-temporais, a denunciada Lorena Marcondes de Faria, de forma livre e consciente, exerceu a profissão de médico sem autorização legal. 



    [...]



    Consta, ainda, que no mesmo contexto fático, todos os denunciados, agindo com vontade e consciência, inovaram artificiosamente o estado de lugar de coisa, com o fim de produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, de modo a induzir os peritos a erro. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que concedeu, em parte, a ordem, para revogar a prisão preventiva da paciente, com imposição de medidas cautelares diversas. Ainda inconformada, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    No presente recurso, como relatado, a defesa requer que seja decretada a nulidade das provas, alegando, para tanto, que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, pede o afastamento das medidas cautelares alternativas, por falta de fundamentação. 



    [...]



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegada nulidade mediante a seguinte fundamentação (fls. 2880-2889): 



    [...]



    Como se observa, não obstante a origem tenha elucidado que o método de coleta de dados pode ser eventualmente outro, que não o cópia bit a bit, a depender da criptografia utilizada, também mencionou, dentre outros aspectos, que não demonstra a mácula da prova de forma cabal a simples anotação de data da coleta em mero erro material. 



    [...]



    Além disso, explicou que a perícia foi, em parte, realizada in loco e que os invólucros foram numerados e registrados em auto de apreensão e em laudo sistematicamente. 



    Nesse sentido, repita-se o que falara o juízo de primeiro grau (fl. 2885): 



    "(...) não há sequer indícios de que os invólucros contendo os objetos apreendidos tenham sido corrompidos ou que os conteúdos extraídos de seus arquivos tenham sido adulterados, restando como mera irregularidade os registros tardios na cadeia de suas custódias. 



    A defesa, a despeito de alegar a quebra da cadeia de custódia, não pontuou nenhuma circunstância concreta que pudesse indicar a manipulação indevida dos materiais arrecadados, tornando a alegação de nulidade esvaziada e inapta para o afastamento da prova". 



    Portanto, como assentado pelas instâncias ordinárias em relação às provas aqui questionadas, não houve comprovação mínima pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir adulteração, ou mesmo mera interferência indevida, capaz de invalidá-los ao ponto de ensejar a nulidade, ainda que parcial. 



    [...]



    Nesse contexto e nesta via eleita, estreita, não se poderia concluir por qualquer prejuízo à defesa além de uma mera ilação sua, diante da necessidade de um revolvimento de fatos e provas que sequer foi realizado pela origem ou que seria possível. 



    Assim, tem-se que as instâncias ordinárias já afastaram a possibilidade de qualquer tipo de contaminação ou adulteração da prova colhida, realizando, satisfatoriamente, a avaliação da capacidade comprobatória em face das circunstâncias fáticas e concluindo, ao final, que a prova seria íntegra. 



    De qualquer forma, nem mesmo se poderia falar que a denúncia teria sido embasada unicamente na prova que se deseja anular, pois, segundo consta da manifestação do juízo:



    "E, sem adentrar no mérito acerca das imputações que pesam contra a acusada, verifico que também não é o caso de se reconhecer, como pretende a defesa, que a denúncia ofertada contra ela tenha se baseado exclusivamente nas provas decorrentes da arrecadação dos materiais citados pela defesa nas petições sob análise, porquanto há, também, farta prova oral, documental e pericial (diversa da questionada pela defesa), a embasar a atuação do Ministério Público".



    Claro, tudo o que ainda poderá ser sopesado pelo juízo e, eventualmente, pelos jurados. Nesse compasso, este Superior Tribunal de Justiça entende que, para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno processual principal - o que não se mostra nem mesmo permitido na presente via estreita: 



    [...]



    No mais, a defesa afirma que as medidas cautelares em voga (impedimento de acesso a redes sociais, suspensão do exercício da atividade como biomédica ou de qualquer trabalho na área de estética e recolhimento domiciliar noturno) teriam sido aplicadas sem a devida fundamentação. No entanto, o juízo bem destacou que: 



    [...]



    Vale destacar que as medidas se mostram pertinentes ao caso concreto, de um suposto homicídio de paciente em procedimento cirúrgico que teria sido realizado por pessoa não habilitada e/ou capacitada. No caso em exame, a recorrente foi presa em flagrante ainda em 8/5/2023 e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, no art. 282, parágrafo único, e no art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal. Ademais, importante mencionar que a recorrente, antes, já havia frustrado as medidas impostas: 



    "Como consignado nos outros julgados pertinentes ao caso em exame, ainda na fase inicial da persecução penal, a paciente não se submeteu às medidas judiciais contra ela decretadas, o que culminou na necessidade da cautelar extrema." (grifei) 



    [...]



    Ante o exposto, não constatada flagrante ilegalidade alguma, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) os vestígios coletados no local dos fatos não foram devidamente acondicionados, lacrados e transportados, em total desconformidade com os ditames do Código de Processo Penal (art. 158-A e seguintes) e da Resolução 8.160/2021 da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em consequência da quebra da cadeia de custódia, os Laudos Periciais [...], que se basearam nas provas contaminadas, são absolutamente nulos, não podendo servir de fundamento para a acusação; e (b) O acórdão do TJMG, embora tenha revogado a prisão preventiva da paciente, impôs medidas cautelares alternativas que, data vênia, se mostram ilegais e desproporcionais, violando princípios constitucionais e direitos fundamentais. 



    Requer, assim, a nulidade das provas e dos laudos periciais por quebra da cadeia de custódia, assim como a revogação das medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente